Tribunal: STF
Processo: HC 243395
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Sara Rodrigues, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário no agravo regimental no AREsp nº 2.357.890/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Narram os autos que a paciente foi condenada pela prática do crime de estelionato, à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime fechado, e 15 dias-multa. Em grau recursal, sua pena foi reduzida para 1 ano e 4 meses de reclusão, com pagamento de 13 dias-multa.



    Alega a defesa, nesta impetração, possibilidade de concessão de prisão domiciliar à paciente.



    Requer, ao final:



    “Por todo o exposto, tendo provado a procedência de seu justo receio, requer à Vossa Excelência, a expedição de salvo conduto que conceda a liminar concedendo a conversão em prisão domiciliar na forma do art. 318, V do Código de Processo Penal e da decisão recente do STF sobre o HC 143641/SP, sob pena de responsabilização pessoal, expedindo-se o competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora e à a autoridade judiciária de plantão, tudo por ser de JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado na presente impetração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181 do STF). 



    2. Aplica-se de forma vinculante o Tema n. 181 do STF quando o recurso extraordinário queira discutir: i) os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso anteriormente julgado; ii) os fundamentos que impediriam esse conhecimento; ou iii) o mérito da causa, quando a insurgência anterior não ultrapassou a barreira da admissibilidade. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Como visto na ementa supra transcrita, os temas colocados à apreciação desta Corte não foram analisados pelo colegiado do STJ.



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente